Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-44.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001407-44.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelo Banco e pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios, arbitrados judicialmente em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços referente ao processo no 0000503-68.2015.8.14.0086. O embargante alegou omissões, contradições e premissas fáticas equivocadas no acórdão recorrido, requerendo efeitos modificativos para reforma do julgado ou, subsidiariamente, sua integração para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material
ao deixar de analisar cláusulas contratuais e termos de quitação apresentados, bem como os critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios, de modo a justificar sua integração ou eventual modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações formuladas no recurso de apelação, inclusive quanto à validade dos termos de quitação, à ausência de cláusula contratual específica sobre os efeitos da rescisão na remuneração e aos critérios de fixação do valor arbitrado.

A decisão recorrida fundamentou que os termos genéricos de quitação apresentados pelo banco não especificam os serviços ou processos a que se referem, razão pela qual não afastam o direito ao arbitramento dos honorários nos termos do art. 320 do Código Civil.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 foi devidamente justificado com base na natureza da demanda, tempo de atuação do escritório, ausência de maior complexidade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revogação do mandato pelo contratante autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, ainda que exista contrato com outras formas de remuneração, afastando o enriquecimento ilícito.

A alegada omissão quanto ao precedente do STJ não subsiste, pois o acórdão recorrido analisou as cláusulas contratuais e
os termos de quitação à luz dos fundamentos jurídicos cabíveis, ainda que em sentido contrário ao pleito do embargante.

O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

A finalidade de prequestionamento não legitima o uso dos embargos de declaração para reexaminar matéria já decidida, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O simples inconformismo da parte não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

A decisão que analisa expressamente os fundamentos relevantes do recurso, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional.

A revogação unilateral de contrato de honorários advocatícios permite o arbitramento proporcional da verba honorária, mesmo havendo previsão de outras formas de remuneração, desde que ausente cláusula específica sobre os efeitos da rescisão.

Termos genéricos de quitação, desacompanhados da indicação precisa dos serviços prestados, não afastam o direito ao recebimento de honorários arbitrados judicialmente.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes com fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, § 8o, 240; CC,
arts
. 320, 405; EOAB (Lei 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp

2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023,
DJe
25.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023,
DJe
21.06.2023; TJMT, N.U 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023,
DJe
24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos p
elo

BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1001407-44.2025.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento
ao
s
recurso
s

interposto
s
pelo Banco
e pelo escritório GALERA MARI,
mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários arbitrados no valor de R$ 5.000,00
,
referente ao processo de no

0000503-68.2015.8.14.0086
.

Inconformado, o

BANCO BRADESCO S/A
sustenta

que o acórdão padece de
contradições, omissões e premissas fáticas equivocadas,
aptas a ensejar a integração do julgado, com a consequente modificação do resultado.

Alega, inicialmente, a existência de contradição no acórdão ao afirmar a inexistência de estipulação contratual acerca da remuneração devida em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, asseverando que o contrato firmado entre as partes conteria cláusula expressa disciplinando a possibilidade de rescisão a qualquer tempo e estabelecendo que seriam devidos apenas os valores correspondentes às etapas efetivamente concluídas, inexistindo previsão de pagamento por serviços não prestados
.

Aduz

a ocorrência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que previam diversas formas de remuneração, incluindo pagamentos antecipados, honorários vinculados a fases processuais específicas, honorários de sucumbência e hipóteses de irreversibilidade do crédito, sustentando que todos os valores devidos teriam sido regularmente quitados até a
rescisão contratual, circunstância que afastaria a possibilidade de arbitramento judicial de honorários
.

Aponta
suposta
omissão do julgado quanto à validade dos termos de quitação apresentados nos autos, defendendo que, diante da natureza massificada da contratação mantida por longo período entre as partes, não seria razoável exigir a individualização de cada processo nos recibos de quitação, bastando a indicação do fato gerador e da relação contratual subjacente
.

Verbera
que o acórdão incorreu em omissão ao afastar a eficácia das cláusulas contratuais sem que houvesse pedido de revisão ou anulação do contrato por parte do escritório autor, o que configuraria indevida intervenção judicial em contrato regularmente celebrado entre partes capazes, em afronta aos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima do Estado, previstos nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil
.

O embargante afirma, ainda, a existência de omissão quanto aos critérios utilizados para o arbitramento do valor de R$ 5.000,00, asseverando que o acórdão não teria explicitado os parâmetros concretos que justificariam o quantum fixado, tampouco considerado o resultado da ação judicial em que o escritório atuou, a qual não teria gerado qualquer proveito econômico ao Banco, sob pena de caracterização de
bis in idem
e enriquecimento sem causa
.

Por fim, invoca recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em recurso especial envolvendo as mesmas partes, contrato e objeto, na qual se reconheceu a necessidade de manifestação expressa do Tribunal de origem sobre cláusulas contratuais e termos de quitação, alegando que o acórdão embargado incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Com essas considerações,
requer o
acolhimento dos embargos
, com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão e julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, redimensionado o
valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Alternativamente, pleiteia o saneamento dos vícios apontados, com o enfrentamento expresso das teses suscitadas, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados
.

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou cont
rarrazões ao ID.
3414151375
requerendo a rejeição dos
e
mbargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições relacionad
o
s à quitação dos honorários.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Apelações interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, relativos à atuação do escritório no processo no 0000503-68.2015.8.14.0086. O escritório requer majoração do valor arbitrado; o banco, por sua vez, pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; (
iii
) estabelecer se o valor arbitrado atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade; e (
iv
) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa, sendo legítima a decisão do magistrado de indeferir produção de prova oral quando a matéria é unicamente de direito.

O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível nas hipóteses em que há rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994, especialmente quando ausente estipulação contratual sobre os efeitos da rescisão na remuneração.

A ausência de cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de resilição unilateral caracteriza "falta de estipulação", ensejando a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e a observância dos critérios do art. 85, §8o, do CPC.

Os termos genéricos de quitação apresentados não constituem prova hábil a extinguir a obrigação de pagamento dos honorários pleiteados, pois não especificam os serviços ou processos a que se referem, violando os requisitos do art. 320 do Código Civil.

A fixação dos honorários em R$ 5.000,00se mostra compatível com a complexidade da causa, o tempo de atuação do escritório até a rescisão contratual e o zelo profissional, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos na legislação.

Não se aplica ao caso o percentual de 10% a 20% do valor da causa, previsto no art. 85, §2o, do CPC, por se tratar de arbitramento de honorários advocatícios em razão de contrato rescindido antes do julgamento da ação.

O termo inicial dos juros moratórios deve ser mantido na data da citação, nos termos dos
arts
. 405 do Código Civil e 240 do CPC, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide, quando há prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem estipulação contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994.

O valor dos honorários arbitrados deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade conforme o trabalho prestado até a revogação do mandato.

O termo inicial dos juros moratórios, na ausência de estipulação diversa, é a data da citação válida do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC,
arts
. 320, 394, 396, 405; CPC,
arts
. 240, 485, I, 85, §§2o, 8o, 11; EOAB (Lei 8.906/1994), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023,
DJe
25.10.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024;

TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023,
DJe
10.03.2023;

TJMT, N.U 1043773-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025,
DJe
04.04.2025;

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 30.06.2020,
DJe
04.08.2020.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versado
,
contudo,
d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do
e
mbargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

No caso em comento, s
em razão o
e
mbargante
acerca das supostas omissões e contradições
, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento
externado no acórdão embargado
, ao contrário do qu
e quer fazer crer o
recorrente
, consigna expressamente
que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da
proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”
(Id.
305469540
).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho
desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.
”

Acerca do termo de quitação, de
vidamente restou consignado que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
tais documentos
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, pois
não indicam a que processos ou serviços se referem
, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a qu
itação dos honorários buscados no processo.

Também não subsiste a alegada omissão quanto aos
critérios de fixação do valor arbitrado
.

Isso porque o
acórdão embargado detalhou os parâmetros utilizados, destacando a natureza da causa, a extensão do trabalho efetivamente prestado, o tempo de atuação, a ausência de maior complexidade da demanda e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluindo que o montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado ao caso concreto. A discordância do embargante quanto ao valor fixado revela, novamente, mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão
do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos
levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No tocante ao
precedente do Superior Tribunal de Justiça

em litígio semelhante

invocado pelo embargante,
denota-se que àquela Col. Corte
reconheceu a necessidade de manifestação expressa do TJMT acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional
.

Todavia, no presente caso, verifica-se que
o acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e termos de quitação
, concluindo, ao final, que
tais documentos
não se prestam
para eximir
o Banco Bradesco
de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
por não indicarem
a que processos ou serviços se referem
.

Assim, de ver que houve manifestação expressa da matéria alegada pelo Banco, tendo este Colegiado decidido em sentido diametralmente oposto ao requerido pelo embargante.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a
evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, ressalta-se que
a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

o

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026